Tribunal: TJPA
Processo: 0809802-34.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809802-34.2021.8.14.0051

APELANTE/APELADO: LEILTON LIMA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO: 1) PRELIMINARES: NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA: JUNTADA INTEMPESTIVA DE LAUDO CADAVÉRICO INCOMPLETO. INFORMAÇÕES INCONSISTENTES. OFENSA AO ART. 478, II DO CPP, REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.2) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 3) DOSIMETRIA: ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Na dicção do disposto no art. 571, V do CPP, as nulidades posteriores à decisão de pronúncia devem ser arguidas logo depois do anúncio de julgamento e depois de apregoadas as partes, mantendo-se a defesa silente quanto ao tema, imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa. Ademais, “
é possível a juntada de exame de corpo de delito após a decisão de pronúncia para que seja analisado pelo juiz natural da causa, a saber, o Conselho de Sentença

(AgRg no AREsp n. 304.248/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/3/2017)
”. O disposto no art. 478, II do CPP objetiva evitar que a referência ao silêncio do acusado influencie negativamente o livre convencimento dos jurados.
In casu
, a mera menção do acusador de forma simplesmente retórica, sem qualquer conotação pejorativa, não implica em valoração e não deve ensejar nulidade.

2. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela, onde a decisão foi condizente com as provas colacionadas, não sendo possível sua anulação sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.

3. As circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade e consequências do crime não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceram duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstância do crime) como desfavoráveis ao réu (Súmula 23 do TJE-PA), tornando viável apenas a sua redução;

4. RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE AS PRELIMINARES DE NULIDADE E PROVIDO PARCIALMENTE,
alterando-se a análise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena para
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida
entre os dias trinta de outubro e oito de novembro de 2023 (Sessão n° 31)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso, rejeitando-se as preliminares de nulidade e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEILTON LIMA DE SOUSA
, representado por advogado particular, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de
Santarém, nos autos da ação penal n° 0809802-34.2021.8.14.0051, que o condenou nas sanções previstas no
art. 121, §2º, II, III e IV, do CP
, fixando-lhe a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Na suas
razões recursais
(Id. Num. 11434471 - Pág. 1/15), o apelante pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de duas nulidades. A primeira consubstanciada na juntada, posterior à decisão de pronúncia, do laudo cadavérico, destacando que ele foi apresentado de forma incompleta, diante da ausência de fotografia do cadáver, bem como com datas diversas, em prejuízo a ampla defesa do réu. A segunda trata do questionamento efetuado pelo
Parquet
na sessão do júri quanto ao silêncio do réu nas fases anteriores, em violação ao art. 478, II do CPP.

No mérito, aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido à novo julgamento. Por fim, requer a fixação da pena-base no mínimo, bem como afastamento das agravantes, por constituírem violação ao princípio do
nom bis in idem.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11434475 - Pág. 1/20), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Os autos me vieram conclusos, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 11637072 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do Apelo. (Num. 12621733 - Pág. 1/21).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

PRELIMINARES DE NULIDADES:

Conforme relatado, o apelante suscitou a existência de duas preliminares. Quanto a primeira, reverberou que a juntada extemporânea do laudo cadavérico causou irreparáveis prejuízos a defesa, bem como ressaltou que os dados estavam incompletos, pois não foram juntadas fotografias do cadáver, bem como o exame foi requisitado em 27/09/2021, sendo o laudo assinado em 23/01/2022 e o croqui está datado de 16/05/2022.

Ressaltou que diversas requisições foram efetuadas para o exame de necropsia: “
a primeira delas, feita pelo Delegado de Polícia Civil data de 27/09/2021, às 21h35 (id. 36038505). Em 05/10/2021, o Delegado solicitou informações urgentes sobre o andamento ou confecção do laudo necroscópico (id. 36940524). No dia 13/10/2021, o MP requereu em juízo a intimação do Delegado de Polícia para juntada imediata do laudo (id. 37584564). Novamente o MP, em 26/11/2021, requereu o cumprimento da diligência (id. 42897776)”.
Concluiu pela existência de latente prejuízo à defesa, diante da impossibilidade de contraditar os termos em que a referida perícia foi apresentada, bem como diante da utilização da referida prova pela acusação em plenário do Júri.

Adianto que a irresignação não merece prosperar. Isto porque, com fulcro no art. 571, V do CPP, as supostas nulidades, ocorridas após a pronúncia, devem ser arguidas, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, tendo o apelante se mantido inerte quanto ao tema.

In casu,
os fatos ocorreram em 27/09/2021, oportunidade em que a materialidade delitiva restou demonstrada, por intermédio do documento Id. Num. 11434243 - Pág. 23, no qual o Hospital Municipal de Santarém comunicou a Delegacia de Polícia Civil, que o paciente Luiz Fernandes de Sousa foi trazido pela equipe do SAMU, dando entrada no estabelecido, em razão de ferimento de arma branca,
“EM HEMITÓRAX ESQUERDO, ABDÔMEN HIPOCÔNDRIO ESQUERDO, REGIÃO LOMBAR ESQUERDO POSTERIOR. VÍTIMA JÁ CHEGOU SEM VIDA NO HOSPITAL, APRESENTANDO PUPILAS MIDRIÁTICAS, EXTREMIDADES FRIAS E CIANÓTICAS. CAUSA EXTERNA: ARMA BRANCA”.

O réu foi pronunciado em 24/01/2022 e, em 23/03/2022 o MM. Juízo
a quo
designou a data do Júri Popular para 23/06/2022.

Em 19/05/2022, foi juntado aos autos o laudo de necropsia ora objurgado, ou seja, em amplo atendimento ao art. 479 do CPP, que assim preleciona:

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

A razão de ser da lei em comento, objetiva evitar que a parte seja surpreendida, de forma a prejudicar a sua linha de argumentação, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Conforme disposição do parágrafo único do art. 479 do Código de Processo Penal, a proibição alcança quaisquer documentos, que digam respeito diretamente à situação fática tratada nos autos e submetida à apreciação dos Jurados.

Não é despiciendo trazer o entendimento do STJ no sentido de que, ainda que ultrapassados tais óbices, eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal que traz a máxima
pas de nullité sans grief, in verbis: "Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Compulsando-se a ata de julgamento, verifica-se a ausência de qualquer irresignação da defesa quanto a juntada do laudo pericial, tornando a matéria preclusa, além da ausência de comprovação do prejuízo sofrido. Outrossim, o entendimento pacífico e antigo no STJ é no sentido de que, a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. Referida prova pode ser suprida,
'tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório'
(STJ, AgRg no HC 116.948/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - Desembargador convocado do TJ/RJ -, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 26/03/2012), senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. LAUDO PERICIAL JUNTADO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. MERA CORROBORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AMPLO ACESSO DA DEFESA ÀS PROVAS NOS AUTOS. PROVAS JUDICIALIZADAS IN CASU. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade ou mesmo prejuízo à defesa dos agravantes, tendo em vista que a superveniência do laudo pericial do local da suposta prática delitiva, após as alegações finais, se deu de forma a apenas corroborar os demais elementos informativos nos autos, nada acrescendo à imputação ou aos fatos narrados na inicial acusatória. Tendo sido, à d. Defesa, oportunizado o amplo acesso aos autos desde o início e não comprovado qualquer prejuízo concreto advindo da juntada do documento, não há falar em nulidade.
III - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que, "Por nítida ausência de prejuízo, inexiste nulidade processual quando o Laudo de Exame Necroscópico, embora juntado após as alegações finais das partes, vem apenas a confirmar outros elementos probatórios capazes de demonstrar a procedência da peça acusatória" (RHC n. 43.374/PA, Quinta Turma, Rel.ª Minª. Laurita Vaz, DJe de 31/3/2014)
.
IV - Da mesma forma, os agravantes restaram devidamente pronunciados, diante da existência de provas suficientes da materialidade e de indícios de autoria, como os vários depoimentos prestados em juízo, os laudos de exame cadavérico, os exames técnicos realizados nas munições e projéteis e a mídia audiovisual, além dos elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial (fls. 108-109). V - Assente nesta Corte Superior que "a decisão de pronúncia comporta simples juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de autoria delitiva, que apenas e tão somente admite a acusação como idônea a ser levada ao Tribunal do Júri. Não traduz juízo de certeza, exigido somente para a condenação, motivo pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão" (REsp n. 1.790.039/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/8/2019). VI - Ademais, o caso vertente não reflete situação de testemunhas que não presenciaram os fatos ou apenas que "ouviram dizer" a narrativa delituosa. Na sentença de pronúncia, dentre os vários depoimentos em juízo, destacou-se que: "Dos depoimentos coletados na fase de investigação criminal, destaque merece o fornecido pela Srª J M S, então companheira da vítima L F C que, sendo testemunha visual dos homicídios, apontou, sem hesitações, J S S e J S S além de J O S, como sendo os autores dos hediondos delitos" (fl. 66). O que foi confirmado em juízo (fl. 66) e, além disso, verbis: "Nos depoimentos da viúva J M S - testemunha presencial dos homicídios - e nos depoimentos prestados pelo IPC J S T L - que participou de todas as etapas de investigação dos homicídios residem os indícios suficientes da autoria delitiva" (fl. 67). VII - É firme o posicionamento desta Corte Superior de Justiça que "A rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório" (AgRg no HC n. 425.293/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/3/2018). VIII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 715.748/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAMES DE CORPO DE DELITO. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. [..] 2. A falta do exame de corpo de delito não retira a admissibilidade da acusação, porquanto lastreada em outros elementos de prova da materialidade dos crimes (relatório fotográfico, depoimentos testemunhais, exame de corpo de delito na outra vítima, boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico e depoimentos das vítimas sobreviventes). Precedentes. 3. Apesar de relevante para a comprovação dos crimes de resultado, a realização do exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, não podendo sua não-realização impedir a persecução criminal em juízo (HC n. 110.642/ES, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 6/4/2009).
4. É possível a juntada de exame de corpo de delito após a decisão de pronúncia para que seja analisado pelo juiz natural da causa, a saber, o Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 304.248/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/3/2017).
[...] 6. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, improvido." (STJ, RHC 88.186/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

Pelas razões expostas, afasto a preliminar de nulidade atinente a juntada extemporânea do laudo pericial.

No que se refere à segunda nulidade, melhor sorte não lhe socorre, devendo também ser rejeitada, senão vejamos:

Na ata de julgamento da sessão do Júri, a defesa constou que a Promotora de Justiça estava se referindo ao direito ao silêncio do acusado, trazendo nas razões recursais do apelo, as transcrições do inteiro teor,
in verbis
:

MP: o senhor teve oportunidade, na delegacia, de prestar esclarecimento, né, no interrogatório. Por que que o senhor não falou naquele momento?

LEILTON: por que eu não falei disso?

MP: com a autoridade policial.

LEILTON: porque eu queria falar só em júri mesmo.

MP: só no júri?

LEILTON: é, porque eles não iam resolver nada.

MP: mas e perante o juiz, o promotor, o defensor. O senhor não quis falar por quê?

DEFESA: Excelência, pela ordem, a promotora está fazendo questionamento ao silêncio, um direito constitucional do réu.

MP: eu só tô perguntando, doutor.

ADVOGADO: a senhora está questionando o motivo de ele ter permanecido em silêncio, um direito constitucional, basilar.

(Diálogo gravado em mídia digital nos autos, id. (67080792).

Contudo, a defesa não transcreveu a totalidade das argumentações do
Parquet,
que na sequência esclareceu (Id. Num. 11434438): “
isso, inclusive, deveria ter sido falado com ele, porque se o promotor a época entendesse pela legítima defesa, poderia, inclusive, pedir a absolvição dele, Doutor, só isso. Não estou questionando o direito, não estou dizendo que ele fez certo ou errado”.

Desta forma, resta claro a inexistência do prejuízo ao réu, ao revés, constata-se apenas um esclarecimento efetuado pela acusação, sem conotação pejorativa. O disposto no art. 478, II do CPP objetiva evitar que a referência ao silêncio do acusado influencie negativamente o livre convencimento dos jurados.
In casu
, a mera menção do acusador de forma simplesmente retórica, sem qualquer conotação ultrajante, não implica em valoração e não deve ensejar nulidade, conforme segue:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APRESENTAÇÃO DE DUAS RAZÕES DE APELAÇÃO PELO MESMO RÉU. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. GRAU DE ENVOLVIMENTO. CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não se conhece das razões de apelação ofertadas tardiamente pelo advogado constituído pelo réu após a apresentação da peça pelo outro patrono, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
2. O art. 478, II, do CPP proíbe que seja utilizada, em prejuízo do réu, qualquer menção ao silêncio do acusado, sob pena de nulidade. No caso, a referência feita pelo Promotor de Justiça, durante a sessão plenária, não violou o direito ao silêncio do acusado, pois não foi realizada com o objetivo de sugestionar aos julgadores leigos a admissão tácita da culpa pelo acusado, de modo que não há qualquer nulidade ou prejuízo à defesa.
3. (...). 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT, Acórdão 1611765, 00073279420188070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 12/9/2022.)

Pelas razões expostas, afasto a segunda preliminar.

02.

DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS

Subsidiariamente, asseverou que a única testemunha ocular do crime foi a genitora do apelante, a informante Maria Hilda, sendo ela enfática em afirmar que o seu filho agiu em legítima defesa, esclarecendo que a vítima voltou das regiões do garimpo, após mais de 30 anos e desejava reatar o relacionamento e, diante da sua recusa, pegou uma faca para ameaçá-la, oportunidade em que o acusado interveio e travou luta corporal com a vítima, culminando em sua morte.

Prossegue afirmando que os policiais militares e o Delegado que participaram do caso, não estavam presentes quando os fatos ocorreram, destacando que seus depoimentos se basearam em boatos, concluindo pela necessidade de anulação do julgamento e submissão do réu a novo Júri.

Anoto, desde logo, que o reclamo não merece prosperar. Desde os primórdios da demanda, o caso foi de repercussão local, sendo noticiado em diversos blogs e redes sociais da cidade de Santarém. A solidão de testemunhas oculares, não possui o condão que garantir a veracidade do depoimento da genitora do réu, a qual, diante da sua parcialidade, foi ouvida como informante, sem prestar o compromisso legal de dizer a verdade do art. 203 do CPP.

Paralelo a isto, imperioso destacar que compete ao Conselho de Sentença o julgamento do mérito da causa, cabendo a esta instância revisora apenas a averiguação se o julgamento foi compatível com as provas dos autos, objetivando assegurar a regra constitucional da soberania dos veredictos.

Neste mister, temos que o laudo pericial produzido nos autos, atestou a presença de 07 feridas pérfuro incisas, sendo uma delas desferida na região lombar esquerda da vítima, o que garante substrato probatório para condenação do ora apelante, pois a quantidade de facadas e, sendo uma delas pelas costas, denotam a fragilidade probatória acerca da legitima defesa.

Aliado a isto, os policiais que atuaram no flagrante, foram uníssonos em afirmar que o réu foi lesionando por populares, no momento do seu deslocamento para a Delegacia, estando sem lesões na cabeça no momento da abordagem inicial, o que torna a tese de legítima defesa insubsistente.

Verificamos a coexistência de duas versões, sendo a condenação sustentada pela acusação e a absolvição, pela defesa. A apelação fundamentada no art. 593, III,
d
do CPP somente tem provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos. A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

Pelas razões acima expostas, afasto a tese defensiva.

03.

DOSIMETRIA: ERRO
OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA:

Por fim, o apelante requereu o redimensionamento da pena-base, com sua fixação no patamar mínimo, bem como o afastamento das agravantes. Vejamos o trecho da sentença na parte guerreada:

a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando violentos golpes de instrumento perfurocortante na vítima idosa em vários regiões do corpo conforme demonstrativo de lesões anexados ao caderno processual virtual não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado (...).

A sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões inclusive envolvendo entorpecentes conforme depoimentos de sua própria genitora prestada em Plenário; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social estando inclusive envolvido com pessoas perigosas e utilizada entorpecentes (...)

Já no tocante as
circunstâncias
do fato, como o homicídio já está qualificado pelos motivos, adoto o entendimento de que isso deve ser analisado então nas circunstâncias judiciais, e, considerando que o acusado utilizou uma arma contra uma pessoa desarmada que devido a idade, entendo que isso, deve ser adotado como desfavorável ao réu; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu.

(...) desta forma, adotando o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ser aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas cinco circunstâncias judiciais como desfavoráveis fixo a
pena base em 19 (dezenove) anos de reclusão
.

Das agravantes e atenuantes: Nesta oportunidade verifico a presença de quatro agravantes, pois, inicialmente foi reconhecido pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras (meio cruel e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), mas que não foram utilizados para modificar a pena base, eis que o motivo fútil já fez essa modificação na tipificação do crime doloso contra a vida, por isso, irei utilizar essas duas qualificadoras mencionadas como agravantes eis que

previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d” do Código Penal, e, verifico ainda presentes as agravantes previstas nas alíneas “e” e “h” de referido dispositivo (contra ascendente e contra maior de 60 (sessenta) anos), e, e diante disso,
passo a pena do acusado para 23 (vinte e três) anos de reclusão.
Por outro lado, verifico que ao ser ouvido o acusado não negou a prática do delito, apesar de ter tentado justificar os seus atos, por isso, reconheço a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, e, por isso,
reduzo a pena do acusado para 22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

Verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou 05 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e, elevou a pena-base em 07 anos acima do mínimo legal, previsto para o homicídio qualificado (art. 121, §2º II, III e IV, do CP.

Conforme preleciona a Súmula 17 do E. TJPA, a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP.

Adianto que a irresignação do Apelante merece provimento parcial, senão vejamos:

O Júri reconheceu a existência de 03 qualificadoras, a saber, o motivo fútil, meio cruel e utilização
de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, consoante ata de julgamento (Id. Num. 11434460), sendo plenamente possível a utilização da motivação para qualificar o crime e as demais qualificadores serem usadas, nas demais fases da dosimetria, conforme segue:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.º, INCISOS I, III E IV, C.C. O ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEAS 'C' E 'D', DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N. 8.072/1990, E ART. 211, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- As penas-bases do agravante pelo delito de homicídio triplamente qualificado e pelo delito de ocultação de cadáver foram impostas em 1/6 acima do piso mínimo pela valoração negativa das circunstâncias dos crimes, praticados em decorrência de julgamento ilegal promovido por organização criminosa (fl. 30). A motivação concretamente referida no acórdão da origem extravasa o que é ínsito aos tipos penais e legitima o incremento punitivo a que se procedeu, o qual, inclusive, obedeceu à fração de aumento prudencialmente recomendada para cada vetor negativado.

- O Tribunal do Júri reconheceu a prática de homicídio triplamente qualificado. Apenas uma das figuras qualificadoras basta para configurar a forma qualificada do homicídio, com o seu distinto e mais grave intervalo de penas mínima e máxima. No caso, considerou-se o motivo torpe para qualificar o delito e as qualificadoras sobejantes foram consideradas como circunstâncias agravantes, pois elas guardavam correspondência com aquelas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas 'c' e 'd', do Código Penal. Assim, incidiu a fração de elevação da reprimenda em 1/3 sobre a pena-base (fl. 31).

- É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas. Ademais, cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto. Como, na hipótese, foram valoradas duas agravantes, está autorizado o aumento imposto, de 1/3 sobre a pena-base.

- O concurso material entre os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver foi reconhecido, pois, no entender dos julgadores da origem, os delitos foram praticados com desígnios independentes (fl. 32). Na via estreita, de cognição sumária, do writ, não é possível a reforma do quadro fático-probatório firmado na origem, que a alteração desse entendimento exigiria.

- Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 802.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Os fundamentos utilizados pelo Julgador para fundamentar a
culpabilidade
são idôneos, devendo o meio cruel reconhecido pelo Júri ser utilizado para negativação de tal vetor, vez que o laudo pericial atestou a presença de 07 facadas, distribuídas em várias regiões do corpo (terço proximal do braço direito, região axilar direita, região precordial, hipocôndrio esquerdo e região lombar esquerda), denotando o maior sofrimento para a vítima.

Ao revés, a condição de usuário de drogas, por si só, não se apresenta como motivação idônea para negativar a sua
conduta social
e
personalidade
[1]
, razão pela qual procedo ao decote destes vetores como negativos.

No caso em comento, o júri reconheceu que o homicídio foi qualificado com base no motivo fútil e mediante a utilização de meio que dificultou a defesa do ofendido. Verifico que o julgador utilizou uma qualificadora para qualificar o homicídio, enquanto a qualificadora remanesceste foi utilizada,
na primeira fase
da dosimetria, como
circunstância negativa
, razão pela qual mantenho como circunstância desfavorável ao réu.

No que se refere as
consequências do crime
, entendo que a morte da vítima, sem qualquer elemento agregador, constitui consequência inerente ao tipo do homicídio, razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável.

Concluo que é plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais, contudo, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, vez que remanesceram duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade e circunstâncias do crime), nos termos da Súmula nº 23, do E. TJE-PA
(“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Diante do acima exposto, o Apelante faz
jus
a redução da pena-base para
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, presente as agravantes do crime ter sido cometido contra maior de 60 anos e contra ascendente, bem como a atenuante da confissão, sendo todas preponderantes, compenso a atenuante com uma das agravantes e, considerando a agravante subjacente elevo
[2]
em 1/6 a pena, fixando-a em
18 anos e 08 meses de reclusão,
quantum
que torno concreto e definitivo, diante da ausência de causa de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, 'a' do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP. Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º em razão da ausência de modificação do regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, rejeitando as preliminares de nulidade, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a pena final para
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantendo-se os demais trechos da sentença, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM ADICÇÃO EM DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...)
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, é firme no sentido de que o alcoolismo do agente ou a sua condição de usuário de drogas não é motivação idônea para o desfavorecimento de sua personalidade ou conduta social, de modo que se impõe o decote deste vetor.
6. (...) 9. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

[2]
APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA - NECESSIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONCOMITANTEMENTE COM ÀS AGRAVANTES DE CRIME PRATICADO CONTRA ASCENDENTE E IDOSO - COMPENSAÇÃO DE UMA ATENUANTE COM UMA AGRAVANTE, REMANESCENDO APENAS UMA PARA RECRUDESCER A PENA - IMPOSIÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1-
Constatando-se a concorrência da atenuante da confissão espontânea concomitantemente com as agravantes de crime perpetrado contra ascendente e idoso, imperiosa a compensação entre a atenuante e a agravante, remanescendo apenas uma para o recrudescimento da pena.
2. A despeito da ausência de previsão legal acerca do quantum de aumento ou de redução da pena em razão das agravantes e atenuantes genéricas, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que tal variação não deve ultrapassar o limite mínimo das majorantes e minorantes, de 1/6 (um sexto), sob pena de se equipararem a elas, impondo-se, pois, a reforma parcial da r. sentença.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0105.18.020875-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 03/03/2023)

Belém, 08/11/2023